Tribunal: TJDFT
Processo: 0742554-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – “GAB”. MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA NA SÚMULA 27 DA TUJ. DISPENSÁVEL A INSTAURAÇÃO DE NOVO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITO NECESSÁRIO À CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO DO SERVIDOR EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. OBSERVÂNCIA DA LEI DISTRITAL 318/1992. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Divergência não reconhecida para a pretendida instauração de incidente de uniformização de jurisprudência. Os entendimentos divergentes apresentados pelo recorrente não referem às decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, mas sim às sentenças dos juízos originários monocráticos. Além disso, a temática sobre o direito à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) aos servidores da saúde lotados no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Diretoria de Atenção Primária à Saúde já foi julgada pela Egrégia Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT (Súmula 27 da TUJ).
II. Mérito.
A. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF).
B. Nos termos do art. 2o, § 1o, da referida Lei distrital, somente fará jus à GAB em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
C. Acerca do tema, o Enunciado 27 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF prevê que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”. (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO).
D. Conforme consignado no julgamento do referido incidente de uniformização de jurisprudência, o exercício da atividade de “atenção básica a saúde” é indispensável à percepção da respectiva “Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB”. Trata-se de gratificação propter laborem, isto é, concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas.
E. Apenas se demonstrado o exercício semanal de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção primária, o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF fará jus à percepção daquela gratificação, ainda que não esteja lotado em locais considerados “Unidades Básicas de Saúde”. A análise deve voltar-se à natureza das atribuições exercidas.
F. Na espécie, verifica-se que o recorrente é servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ocupante do cargo de Enfermeiro da Secretaria de Estado de Saúde do DF, lotado no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, subordinada à Superintendência da Região de Sudoeste (ID 32316191).
G. No entanto, o conjunto probatório não permite concluir que o requerente exerça atividades relacionadas a ações básicas de saúde (consta somente a ficha financeira e a ordem de Movimentação – ID 32316191/92). A lotação em Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização não se mostra suficiente para a concessão da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, tendo em vista o dever de observância do § 1o do artigo 1o da Lei Distrital 318/1992.
H. A situação fática dos presentes autos eletrônicos se distingue daqueles casos em que a parte requerente demonstra cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, mas o Distrito Federal deixa de efetuar o pagamento da Gratificações de Incentivo às Ações Básicas de Saúde- GAB, sob o argumento de que tal gratificação é devida apenas aos servidores em exercício em centros de saúdes, postos de saúde e de assistência médica.
I. Caberia ao requerente o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não se constata nos presentes autos eletrônicos. No mesmo sentido: TJDFT, 3a Turma Recursal, Acórdão 1309302, PJe: 26/12/2020. Assim sendo, a manutenção da sentença de improcedência do pleito autoral é medida que se impõe.
III. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55), cuja exigibilidade resta suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).